Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA. ALIMENTANDA. CONDIÇÕES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PROFISSINAL. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. ALIMENTANTE. ÚNICO PROVEDOR DO LAR DURANTE LONGO PERÍODO. POSSIBILIDADE ECÔNOMICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. Os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, ao passo que aquele de quem se reclama pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695 do CC).
3. O § 1o do art. 1.694 dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. Por sua vez, o art. 1.704 do CC estabelece que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
5. Na hipótese, o acervo probatório indica situação compatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges; partes mantinham alto padrão de vida, moravam no Lago Sul, realizavam várias viagens nacionais e internacionais ao longo do ano e tinham acesso aos mais variados bens de consumo.
6. É importante levar em consideração a dificuldade de uma mulher que possui quase 46 anos se reinserir no mercado de trabalho, depois de anos dedicada exclusivamente à família. Além disso, a autora exerce a guarda das filhas unilateralmente, fato que deve ser ponderado no momento de fixação dos alimentos.
7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.